Tribunal: TJDFT
Processo: 0725551-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725551-05.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSA BARBOZA FUENTES, FELIPE FUENTES ROCHA, IMOBILIARIA YTAPUA LTDA APELADO: IMOBILIARIA YTAPUA LTDA, IRFASA SA CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO, FELIPE FUENTES ROCHA, ROSA BARBOZA FUENTES D E S P A C H O Cuida-se de recursos de Apelação Cível interpostas por ROSA BARBOZA FUENTES e FELIPE FUENTES ROCHA (ID 18593006) e por IMOBILIARIA YTAPUA LTDA em face da Sentença (ID 62904782) proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por reconhecer a ilegitimidade passiva. Em Contrarrazões à Apelação (ID 18593025) os Apelados ROSA BARBOZA FUENTES e FELIPE FUENTES ROCHA suscitaram preliminar de deserção, bem como, sem prejuízo a esta, em Petição (ID 18593016) a Apelada IMOBILIARIA YTAPUA LTDA alegou que a parte adversa deixou de comprovar o recolhimento das custas processuais. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante IMOBILIARIA YTAPUA LTDA a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões, bem como, intimem-se as partes Apelantes ROSA BARBOZA FUENTES e FELIPE FUENTES ROCHA para comprovar sua situação de hipossuficiência, no prazo de 5 (cinco) dias, consoante § 2o do art. 99 do CPC, instruindo os autos com cópia dos 3 (TRÊS) últimos contracheques, os 3 (TRÊS) últimos extratos de conta corrente e poupança entre outros documentos que atestem a situação de miserabilidade. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de setembro de 2020 12:48:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador